Tribunal: STF
Processo: ARE 895582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS.



    1. A análise dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.